Tribunal: TJMT
Processo: 1005466-06.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005466-06.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VILMARA RODRIGUES DUQUE COSTA - CPF: 314.146.641-68 (RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1005466-06.2022.8.11.0001

Origem:
1º Juizado Especial de Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
Banco Itaú Consignado S.A.

Recorrido(s):
Vilmara Rodrigues Duque Costa

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
16/11/2022

Ordem da pauta: 41

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO ANTECIPADO DA PRIMEIRA PARCELA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO MONTANTE COBRADO A MAIOR – DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 2.000,00 – VALOR AQUÉM DO FIXADO USUALMENTE POR ESTA E. TURMA RECURSAL EM CASOS ANÁLOGOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória por meio da qual a autora pretende a condenação da ré à restituição da quantia de R$ 401,75 (quatrocentos e um reais e setenta e cinco centavos), em dobro, referente ao desconto de parcelas dos empréstimos consignados de ns. 53978157, 54640661 e 56498572, contraídos junto à instituição financeira demandada, que debitou o referido montante de sua conta bancária antecipadamente, pois nas previsões contratuais constam os vencimentos respectivamente em junho/2021, julho/2021 e janeiro/2022, e foram descontados R$ 86,00 (oitenta e seis reais) em maio/2021, R$ 73,50 (setenta e três reais e cinquenta centavos) em junho/2021 e R$ 242,25 (duzentos e quarenta e dois reais e vinte e cinco centavos) em dezembro/2021, meses referentes às contratações. Pugnou também pela condenação do banco ao pagamento dos danos morais correspondentes.

2.

De sua vez, o banco requerido defende que o desconto da referida quantia é lícito, posto que fora autorizado por meio de contrato, devidamente assinado pela reclamante.

3.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a ré à restituição do montante em sua forma simples, bem como ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, e rejeitou o pedido de danos morais.

4.

O banco demandado reitera os argumentos postos na Contestação e sustenta pela regularidade da contratação do empréstimo aqui discutido, e, por consequência dos descontos sobre o holerite da autora. Busca o reconhecimento da ausência de dano moral e material a serem ressarcidos.

5.

Da análise dos autos, observo que de fato o banco requerido procedeu à cobrança das quantias
atinentes à primeira parcela dos empréstimos consignados nos meses anteriores ao vencimento das referidas parcelas, conforme se vê pelos contratos de ids. 137897784, 137897786 e 137897785.

6.

Quanto a esse equívoco, o banco recorrido sequer aporta aos autos qualquer justificativa plausível, limitando-se a dizer que agiu amparado pelo exercício regular do seu direito.

7.

Desse modo, entendo que a sentença objetada não comporta reforma, pois restou demonstrado que os descontos foram efetuados indevidamente. Portando, devem ser ressarcidos, como consignado na sentença.

8.

Sobre os danos morais, tem-se que efetuar descontos indevidamente em verba salarial (natureza alimentar), ou seja, sobre remuneração imprescindível para a sobrevivência da consumidora, configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrimonial.

9.

Neste sentido, vide precedente desta e. Turma Recursal:
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DANO MORAIS E MATERIAIS - BANCO – DESCONTOS NA APOSENTADORIA DO AUTOR – SERVIÇO NÃO CONTRATADO - AUSÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO - INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE – PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.[...] 3. Deve ser reconhecido o dever de indenizar por dano moral, sobretudo pelo fato do Reclamante ser beneficiário do INSS, possuindo parcos recursos.
(N
.U 1001914-04.2020.8.11.0001, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 07/10/2021)

10.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar da recorrente,
tem-se que o juízo
a quo
fixou a quantia
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de danos extrapatrimoniais.

11.

Nesse cenário, entendo que o valor arbitrado
não comporta reforma, porquanto
, inclusive, está aquém do montante usualmente fixado por esta Turma Recursal para hipóteses semelhantes (N.U 1003369-92.2021.8.11.0025, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 29/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022).

12.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

13.

Recurso conhecido e desprovido
.

14.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022